Tribunal: TJDFT
Processo: 0759302-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. ARTIGO 31, CAPUT, DO DECRETO-LEI No 3.688/41. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE CÃES. ATAQUE À VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Recurso interposto por H.A. de F e V.M.P contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, condenando os réus pela prática da contravenção penal prevista no art. 31, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais) à pena de 10 (dez) dias-multa, calculados cada um à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. A Defesa suscitou as preliminares de ausência de representação válida e a violação da identidade física do Juiz, requerendo a nulidade absoluta da sentença. No mérito, requer a absolvição dos acusados, sob o argumento de atipicidade do fato e ausência de provas que possam basear a condenação. Por fim, defende a observância do princípio da intervenção mínima do direito penal. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID79427976).
3. Preliminar de ausência de representação válida. A representação no caso de crime do art. 31 da LCP, como ação penal pública incondicionada, pode ser realizada de forma simples e desburocratizada, mediante declaração escrita ou oral feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao juiz. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal flexibiliza exigências formais e reconhece como válida a manifestação inequívoca de vontade do ofendido que comparece à autoridade policial para relatar o fato e requerer providências, mesmo que ausente formalização por instrumento específico. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de violação da identidade física do Juiz. A jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que a identidade física do Juiz não constitui regra absoluta, inclusive quando não demonstrada a existência de prejuízo à parte, pelo fato de o magistrado sentenciante ser diverso daquele que realizou a instrução processual. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, verifica-se que a autoria e a materialidade da infração estão suficientemente comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e pela documentação constante nos autos, formando um conjunto probatório coeso e harmônico.
6. Consta dos autos que, no fim de tarde do dia 02 de outubro de 2022, por volta de 18h, no estacionamento público da SQS 403, os denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, não guardaram com a devida cautela e deixaram em liberdade animal perigoso, o qual veio a atacar a vítima, ferindo-o gravemente, fato este decorrente de omissão na adoção das cautelas necessárias à guarda dos animais.
7. A conduta dos réus configura, de forma inequívoca, a contravenção penal prevista no art. 31, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41, que tipifica a omissão de cautela na guarda ou condução de animal perigoso.
8. Diante do conjunto probatório constante nos autos, não há que se falar em absolvição, uma vez que a sentença condenatória se encontra devidamente amparada nos elementos fáticos e jurídicos do caso. Ressalte-se que se trata de delito de perigo abstrato, cuja tipificação legal pressupõe a existência de um dever objetivo de cuidado, o qual pode ser violado por conduta omissiva negligente. Assim, não se exige a presença de dolo direto de primeiro grau por parte do agente, bastando que sua conduta, ainda que culposa, guarde nexo de causalidade com o resultado danoso.
9. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.